Tribunal: TJSP
Processo: 0002449-20.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor e Condução de veículo automotor sob influência de álcool – artigo 302, §1o incisos I e III, e artigo 306, §1o inciso II, todos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório –

Ementa:
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor e Condução de veículo automotor sob influência de álcool – artigo 302, §1o incisos I e III, e artigo 306, §1o inciso II, todos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal – Incabível – A vítima estava no meio-fio, portanto o acidente foi causado pela imprudência do apelante – Absolvição por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena - Incabível – O recorrente confessou a ingestão de álcool antes de tomar a direção – Absorção do delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 pelo artigo 306 deste mesmo código – Prejudicado – Réu não foi condenado pela prática delitiva prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002449-20.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
UANDER FERNANDES DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352
Apelante: Uander Fernandes da Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Miguelópolis
Voto no 27339
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor
e Condução de veículo automotor sob influência de álcool
artigo 302, §1o incisos I e III, e artigo 306, §1o inciso II,
todos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal
Absolvição mediante a fragilidade do
conjunto probatório Impossível Autoria e materialidade
comprovadas Robusto conjunto probatório Absolvição
por estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal Incabível A vítima estava no meio-fio, portanto o
acidente foi causado pela imprudência do apelante

Absolvição por existirem circunstâncias que excluam o
crime ou isentem o réu de pena - Incabível O recorrente
confessou a ingestão de álcool antes de tomar a direção
Absorção do delito previsto no artigo 309 da Lei no
9.503/97 pelo artigo 306 deste mesmo código Prejudicado
Réu não foi condenado pela prática delitiva prevista no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro Pena e
regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 01a Vara da Comarca de Miguelópolis/SP, o recorrente foi
condenado à pena de 02 anos e 29 dias de detenção, em regime aberto, e
ao pagamento do montante equivalente à 38 dias-multa, no valor
mínimo legal, bem como suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
11 meses, pela prática da conduta descrita no artigo 303, caput, c.c.
artigo 302, §1o incisos I e III, e artigo 306, §1o inciso II, todos da Lei
9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. (fls. 209/216)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
3
Inconformado, apela a Defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição, seja mediante a fragilidade do
conjunto probatório, seja por estar provado que o acusado não
concorreu para a infração penal, ou, ainda, por existirem circunstâncias
que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Subsidiariamente,
requer que seja amputada da sentença, a condenação alusiva ao delito
capitulado no artigo 309 da Lei n.o 9.503/97, declarando e
reconhecendo, em grau de revista, sua absorção pelo artigo 306 do
mesmo diploma legal. (fls. 242/249)
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 258/260), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 268/270).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, no dia 07
de junho de 2015, por volta das 17h30min, na Avenida Eugênio Osório
dos Santos, defronte do numeral 360, Bairro Jardim Sumaré, na cidade
e comarca de Miguelópolis, UANDER FERNANDES DA SILVEIRA,
conduziu veículo automotor na via pública com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
4
Consta também que, nas mesmas
circunstâncias narradas, após a conduta supramencionada, o réu
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
causando lesões de natureza leve na vítima Victor Gabriel Damas
Miranda, conforme laudo de exame de corpo de delito (fls. 23/24).
Segundo restou apurado, nas
condições supra, o apelante, que não possui permissão para dirigir ou
habilitação, ingeriu bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo
VW/KOMBI, de placas BKJ-5036 e atropelou o ofendido, que estava
próximo à calçada e de costas, causando-lhe lesões leves, e, ato
contínuo, o apelante fugiu sem prestar socorro.
Apurou-se
ainda
que,
nesse
contexto, a Polícia Militar foi acionada e durante diligências
localizaram o recorrente em local diverso, constatando durante a
abordagem que o réu apresentava sinais notórios de embriaguez, tais
como olhos vermelhos, odor etílico, arrogância, exaltação, falante,
dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Ao ser convidado a realizar o
teste do etilômetro, o apelante não concordou.
A
imprudência
consistiu
em
assumir a direção de veículo sem a devida permissão ou habilitação,
embriagado e de forma anormal, tanto que atingiu a vítima de costas,
próxima à calçada fugindo em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
5
A materialidade do crime restou
comprovada mediante a Portaria (fl. 03), o boletim de ocorrência (fls.
04/07), Laudo Pericial de Corpo de Delito (fls. 24/26), Laudo Pericial
(fls. 38/44 e 53/59), bem como mediante as demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria dos delitos também é
inconteste.
O apelante Uander Fernandes da
Ailveira foi ouvido em sede policial, oportunidade em que confessou a
ingestão de álcool antes de pôr-se à direção, dizendo que ingeriu 02
latas de cerveja de 300 ml na hora do almoço. No entanto, negou-se a
fazer o teste de etilômetro, bem como a coleta de sangue para exame
analítico de dosagem alcoólica Admitiu não ser habilitado para a
condução de veículos automotores. Em se tratando do atropelamento,
narrou que a vítima estava soltando pipa, motivo pelo qual se distraiu e
entrou na frente do veículo (fls. 08).
Por outro lado, em Juízo, o
apelante, embora tenha reiterado que ingeriu 02 latas de cerveja, negou
estar embriagado. Por fim, adicionou que não prestou socorro a vítima
por estar com medo das pessoas em volta do ocorrido (mídia anexa).
A vítima, Victor Gabriel Damas
Miranda, adolescente de 15 anos, foi interrogado em sede policial (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
6
14), ocasião em que afirmou que, na data dos fatos estava em frente a
sua residência soltando pipa, quando foi atropelado por um veículo. O
automóvel acertou o ofendido pelas costas, sofrendo ele, ferimentos no
quadril e nos braços. Contou que o motorista fugiu do local e que foi
socorrido por uma ambulância. Salientou que estava próximo à calçada,
não sabendo como o motorista conseguiu atropela-lo naquele local. Em
Juízo, reiterou os fatos, adicionando que no momento da colisão, o réu
desceu do carro, pegou-o no colo, tirou-o da frente de seu veículo e
fugiu sem prestar os devidos socorros. (mídia anexa)
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento feito pela vítima, pois não se
observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de
prejudicar o réu, pessoa que sequer conhecia. Sendo certo que as
declarações da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos
e apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo
aceitável para embasar a condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
7
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
A testemunha Renata de Paula
Damas, genitora da vítima, em fase policial (fl. 13), disse que não
presenciou os fatos, mas soube que seu filho havia sido atropelado por
um motorista embriagado e que não prestou nenhuma assistência. Em
Juízo, adicionou que o recorrente nunca entrou em contato com a
família para prestar assistência, todavia, uma tia dele procurou-lhe e
perguntou se precisavam de ajuda com medicamentos. (mídia anexa)
Os Policiais Militares atuantes na
ocorrência, narraram, em fase policial, que foram acionados em
decorrência de um atropelamento, sendo que o agente evadiu-se do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
8
local sem prestar socorro. Os milicianos lograram êxito em localizar o
infrator na Avenida Gregório Manoel Pereira, no 1496. Contaram que
no momento da abordagem, sentiram forte odor etílico, sendo que o réu
estava com os olhos avermelhados e se recusou a realizar exames que
constatassem embriaguez. (fls. 09/10)
Policiais
Militares
exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Ora, não há porque duvidar da
narrativa dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem
dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
9
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Também não parece plausível que
os agentes da lei se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente.
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação do acusado.
A demonstrar a culpabilidade do
apelante, há o depoimento dos policiais, apontando que este estava
embriagado. Não obstante, conforme se observa dos autos, o réu se
recusou a realizar exames que contestam a embriaguez, o que
demonstra que o mesmo tinha plena consciência de seu estado de
ebriedade e da ilicitude de sua conduta.
Outrossim, o delito previsto no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo presumido, ou
seja, não exige o tipo penal que o réu efetivamente provoque perigo em
sua conduta.
Verifica-se,
assim,
que
o
legislador pretende punir aqueles que conduzem veículo na forma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
10
artigo 306 do Código de Trânsito Nacional, independentemente de
qualquer outro acontecimento, uma vez que tal conduta gera perigo
suficiente, a ponto de se impor uma sanção penal.
Neste sentido é o entendimento
adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo
social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do
agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado
conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o
perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada”. (HC 109269 /
MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2011).
Ademais, o réu atropelou um
adolescente, que se encontrava no meio-fio, o que reforça o perigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
11
sua conduta.
O Laudo de Exame de Corpo de
Delito (fls. 24/26) atestou que o ofendido sofreu escoriações em
membros superiores, face e dorso causadas por agente contundente.
Dessa
forma
a
autoria
é
inconteste, pois comprovado e confirmado que o apelante conduzia
veículo, de maneira imprudente, sem a devida habilitação para tanto e
embriagado, sem observar a devida cautela, razão pela qual veio a
colidir contra a vítima, que inclusive estava no meio-fio. Sendo clara,
portanto, a conduta precipitosa do réu em conduzir veículo embriagado,
sem a devida habilitação para tanto.
Igualmente, em que pese a escusa
da defesa, atestou-se claramente que o réu encontrava-se embriagado
quando do ocorrido, apresentando sinais indicativos de que estava sob
efeito de álcool etílico e/ou substâncias psicoativas, o que se mostra
válido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.
Ainda,
cabia
ao
apelante
demonstrar a culpa exclusiva da vítima, prova que não conseguiu
produzir. Tem-se, portanto, a inobservância, pelo apelante, do cuidado
objetivo, manifestado, no caso sub judice, na imprudência. Assim,
provada a conduta imprudente do apelante e o nexo entre esta e lesão
corporal da vítima, não cabe cogitar a absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
12
Na hipótese, o próprio apelante
admitiu ter ingerido bebida alcoólica (ainda que tenha rechaçado a
condição de embriagado no momento do acidente), o que,
inequivocamente, rebaixou a segurança esperada por aqueles que
conduzem veículos automotores em vias públicas e implementam a
realização do resultado danoso.
Deste modo, a condenação é
medida de rigor, razão pela qual não há que se falar em absolvição.
Passa-se à análise das penas.

Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena
na sentença, fixando a pena-base do acusado acima do mínimo legal,
em razão de deixar uma vítima com ferimentos e de não prestar socorro,
perfazendo o montante de 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, além
de 20 dias-multa e 06 meses de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o delito de
embriaguez no volante. Em se tratando do crime de lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, isto é, 06 meses de detenção, 10 dias-multa e 02 meses de
suspensão de se obter a permissão para dirigir veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
13
Na segunda fase, está presente a
agravante referente à reincidência (fls. 206/208), motivo pelo qual se
exaspera as penas em 1/6, totalizando 01 ano, 03 meses e 05 dias de
detenção e 23 dias-multa, além de 07 meses de suspensão em adquirir
habilitação para o crime de embriaguez ao volante e 07 meses de
detenção, 11 dias-multa e 03 meses de proibição de se obter permissão
para dirigir, para o delito da lesão corporal culposa.
Na terceira fase, para a embriaguez
no volante, estão ausentes quaisquer causas modificadoras, restando
definitivo o montante de 01 ano, 03 meses e 05 dias de detenção e 23
dias-multa, além de 07 meses de suspensão para adquirir permissão
para conduzir veículo automotor. Para o delito de lesão corporal, por
sua vez, estão presentes as causas de aumento referentes a não possuir
permissão para dirigir e por não prestar socorro, aumentando-se 2/5 do
montante de pena, restando definitiva em 09 meses e 24 dias de
detenção, 15 dias-multa e 04 meses de suspensão ou de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
Ainda, foi observado o concurso
matrerial, na forma do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual são
somadas as penas aplicadas, totalizando o montante definitivo de 2
anos, 29 dias de detenção, 38 dias-multa e 11 meses de suspensão ou
de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002449-20.2015.8.26.0352 -Voto no
14
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi aplicado o regime aberto, conforme dispõe o
artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.
Por tais razões, pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR